Tribunal: CARF
Processo: 12448.721631/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.721631/2010-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.132 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARILENE ALMEIDA CARVALHO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721631/2010-76
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721631/2010-76

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
A Impugnação parcial apresentada pela contribuinte (e-fls. 02/06) foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL em decisão assim ementada (e-fls. 102/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/08/2014 (e-fls. 115), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/09/2014 (e-fls. 123/142) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega cerceamento de defesa em razão da dificuldade que teve em obter
informações sobre o processo após o julgamento de primeira instância.
- Suscita a nulidade do processo e da decisão recorrida. Expõe que a autoridade
julgadora proferiu um despacho preliminar solicitando a intimação das fontes pagadoras em
questão e a ciência da contribuinte do resultado da diligência com abertura de prazo para sua
manifestação. Alega, contudo, que essa ciência nunca ocorreu. Questiona ainda a ausência de
alocação do DARF de fls. 65 conforme encaminhamento no acórdão recorrido.
- Indica decisões contrárias ao que ficou decidido pela 4a Turma da DRJ/BEL,
inclusive em processo da própria contribuinte.
- Apresenta descrição dos fatos processuais até a Impugnação e relaciona os
documentos comprobatórios por ela anexados.
- Aduz que a decisão recorrida é contraditória e sem amparo legal, pois relaciona
toda a documentação anexada pela contribuinte, mas dispõe que esta não fundamentou sua
defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento.
- Alega que, uma vez que a lei e o contrato determinam a retenção do imposto de
renda na fonte quando do recebimento dos aluguéis pagos por pessoa jurídica locatária à pessoa
física locadora, não se pode manter a locação se isso não for obedecido.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721631/2010-76

- Apresenta legislação e doutrina sobre o tema.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Compensação Indevida de IRRF. A
Omissão de Rendimentos não foi impugnada pela contribuinte.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
haja vista que esta teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao lançamento e que lhe
foram concedidas oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos a fim de elidir a
tributação contestada.
No que concerne à ausência de notificação do resultado da Diligência proposta
pela 4a Turma da DRJ/BEL anteriormente ao julgamento de primeira instância (e-fls. 86/87),
deve-se esclarecer à recorrente que as intimações para as fontes pagadoras se mostraram
improfícuas, não havendo informações ou documentos a serem disponibilizados para a sua
manifestação. Não houve, portanto, qualquer prejuízo à sua defesa.
Quanto aos questionamentos sobre a alocação do DARF referente à matéria não
impugnada, a interessada deve buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil
de Origem, a quem compete o controle do crédito tributário.
Em vista do exposto, afasta-se a nulidade suscitada no Recurso Voluntário, nos
termos dos arts. 11 e 59 do Decreto 70.235/72.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Considerando que a matéria já foi devidamente apreciada pelo Colegiado a quo de
forma clara e com amparo na legislação aplicável, acompanho as razões de decidir do acordão de
primeira instância com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 106/107):
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, cabendo apenas ao contribuinte oferecer corretamente o rendimento à
tributação e compensar-se do imposto retido, quando possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, no presente caso, caberia à contribuinte comprovar que as fontes pagadoras –
Iron Muscle Academia Ltda e Golden Gool Locação Esportiva Ltda efetivamente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721631/2010-76

descontaram, dos rendimentos que a contribuinte declarou ter recebido, o valor referente
ao imposto de renda na fonte informado em sua declaração.
A contribuinte, em sua defesa, anexa contrato de locação (fls. 34/36) com as duas fontes
pagadoras, bem como documento de matrícula dos imóveis objeto de locação, que
comprovam a propriedade dos imóveis, bem como a sua locação.
Também constam dos autos recibos de aluguéis onde constam valores recebidos e IRRF
e, ainda, correspondência solicitando às fontes pagadoras o envio do comprovante de
rendimentos, no entanto, todos documentos de emissão da própria contribuinte.
Não consta dos autos documento emitido pelas fontes pagadoras, assim como determina
a legislação, para comprovação do IRRF informado em sua declaração ou outro
documento que comprove o efetivamente recebimento de rendimentos com a retenção
alegada.
Também consta dos autos sentença em ação de despejo cumulada com ação de cobrança
movida pela contribuinte contra a Golden Gool Locação Esportiva Ltda condenando a
locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos desde novembro de 2008 e
determinando a desocupação do imóvel. Tal documento também não comprova os
alegados valores retidos ou o recebimento de rendimentos pela contribuinte dos valores
de aluguéis constantes nos recibos anexados já com o desconto do imposto retido na
fonte conforme informado.
Em diligência realizada as fontes pagadoras não se pronunciaram.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se que, para o ano calendário
objeto do presente lançamento, não constam DIRF entregues pelas fontes pagadoras em
questão em nome da contribuinte, nem DIMOB.
É de se ressaltar que o fato de a fonte pagadora descumprir sua obrigação de entregar
DIRF não impede o contribuinte de compensar em sua declaração o imposto
efetivamente retido pela fonte pagadora. No entanto, para fazer jus a essa compensação,
deve o contribuinte, conforme legislação transcrita acima, comprovar com documentos
emitidos pela fonte pagadora a efetividade da retenção. No presente caso, na ausência
de comprovante emitido pela fonte pagadora, a contribuinte também poderia comprovar
a retenção por meio de documentos demonstrando o valor bruto acordado a ser recebido
e o efetivamente pago pela fonte pagadora. No entanto, a contribuinte não traz
documentos que demonstrem que recebeu rendimentos já com a retenção do imposto na
fonte informada em sua declaração.
Importante acrescentar que não há nenhuma contradição no acórdão recorrido, ao
contrário do que defende a contribuinte. O relator a quo analisou toda a documentação
apresentada na Impugnação, mas concluiu que ela não era suficiente para a finalidade pretendida.
Assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto pertence à fonte pagadora. Não obstante, para fazer jus à dedução, cabe
a ela demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido e que está incluído nos
rendimentos correspondentes oferecidos à tributação no Ajuste Anual, o que não ocorreu no
presente caso. Como exposto na decisão recorrida, o que se discute nos autos é a retenção do
imposto sobre os rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo.
Relevante mencionar nesse ponto que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN.
Por fim, deve-se esclarecer à contribuinte que a existência de decisões a ela
favoráveis para outros exercícios não vincula a autoridade julgadora de primeira instância, visto
que esta é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721631/2010-76

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 167
DF CARF MF
Original